Tribunal: TJMT
Processo: 1025486-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025486-84.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDERVANIO LUIS CURTEZ DA SILVA - CPF: 023.097.671-90 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 061.526.641-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO [CONTRA MENOR DE 18 (DEZOITO) OU MAIOR DE 14 (CATORZE) ANO] E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO POR PAI DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA [DIVERSAS VEZES] - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE DOS CRIMES - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA - ARESTO DO TJMT - PREMISSA DO STJ - RECORRIDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - CITAÇÃO POR EDITAL QUE SE AFIGURA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OU REGISTROS DE ATOS OU FATOS QUE INDIQUEM QUE O RECORRIDO ESTEJA SE FURTANDO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECORRIDO PRIMÁRIO - SEM REGISTROS DE NOVOS DELITOS - RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da custódia preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

“
O desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à presunção de que pretenda ele furtar-se à aplicação da lei
” (STJ,HC nº 312346/MG).

“
O simples fato de não ter sido localizado o acusado, por si só, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo equivocada a conclusão de que a pessoa que não é encontrada se encontra foragida e possui a intenção de frustrar o prosseguimento do feito e subtrair-se da aplicação da lei penal.
” (TJMT, RSE nº 113673/2015)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1025486-84.2023.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): EDERVANIO LUIS CURTEZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 0001357-39.2020.8.11.0064 - Código 704204), que indeferiu pedido de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro [contra menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) ano] e estupro de vulnerável majorado [praticado por pai da vítima], em continuidade delitiva [diversas vezes] - art. 213, § 1º e art. 217-A, caput, c/c art. 226, II c/c art. 71, todos do CP - (fls. 139).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS sustenta existir os pressupostos da prisão preventiva: 1) “
pela gravidada dos fatos
”; 2)“
conveniência da persecução criminal
” porque “
o denunciado está se ocultando para não ser localizado
”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (fls. 140/145).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 148/151).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 153).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, PERPETRADO CONTRA A PRÓPRIA FILHA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA PELO JUIZ SINGULAR - IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E INTEGRIDADE DA VÍTIMA - PRESENÇA DE DOIS DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - MOTIVAÇÃO CONCRETA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
” (Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 162/165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O recorrido foi denunciado em 1º.7.2022 (PJe NU 0001357-39.2020.8.11.0064 fls. 7/10).

A denúncia fora recebida no dia 19.9.2022 e determinada a citação do recorrido (PJe NU 0001357-39.2020.8.11.0064 –fls. 98/99).

O recorrido não fora encontrado para citação pessoal (fls. 120 e 124), motivo pelo qual fora citado por edital (PJe NU 0001357-39.2020.8.11.0064 - fls. 136).

Decorrido o prazo, não houve manifestação do recorrido (PJe NU 0001357-39.2020.8.11.0064 –fls. 139).

No dia 10.10.2023, o Juízo singular suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, nos termos:

“
O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, conforme requerido pelas partes.

De fato o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula nº 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que ‘A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.’, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito de ID 111577296, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado.
” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fls. 139)

Pois bem.

De fato, a gravidade dos crimes, extraída da forma de execução [passar a mão na vagina e seios e praticar conjunção carnal com a filha biológica, dos 13 (treze) aos 14 (quatorze) anos de idade], constitui motivação idônea para decretação da custódia preventiva (STJ, HC RHC nº 112719/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).

Todavia, a decretação da custódia preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

Por sua vez, o recorrido é primário, não responde outra ação penal e não há registro de novos delitos nos últimos anos (www.tjmt.jus.br).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

No tocante, a citação por edital, por si só, não se afigura suficiente para comprovar ciência da ação penal em andamento.

No caso, inexistem elementos ou registros de atos ou fatos que indiquem que o recorrido esteja se furtando à aplicação da lei penal, tampouco prejudicando a instrução criminal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
o desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à presunção de que pretenda ele furtar-se à aplicação da lei
” (HC nº 312346/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.4.2015).

No mesmo sentido, esta Câmara decidiu:

“
Ausente o periculum libertatis, ou seja, o risco concreto de que o investigado possa, em liberdade, reiterar na prática delitiva ou vir a ofender a integridade física da vítima, tampouco de causar embaraço na instrução criminal ou de que pretende se furtar da aplicação da lei penal, não há razões que justifique a ordem de custódia cautelar.
” (N.U 0002663-34.2013.8.11.0017 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.6.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024